Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714642-48.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERSON DE SOUZA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso extraordinário, conforme requerido no ID 52661999. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027